Tribunal: CARF
Processo: 13982.721307/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no curso do processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF n° 11.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo Contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o lançamento.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.721307/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.091 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
MAURO JOSÉ LUCCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o1, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de
primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no curso do processo administrativo
fiscal. Aplicação da Súmula CARF n° 11.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo Contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de
Renda, mantém-se o lançamento.

1 Art. 57. (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.721307/2012-25
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.091 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721307/2012-25

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.091 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721307/2012-25

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
08/10), o lançamento originou-se da omissão de rendimentos do trabalho no total de R$
11.156,40 (onze mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) e omissão de
rendimentos de aluguéis no valor de R$ 26.898,07 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e oito
reais e sete centavos), tendo sido compensado indevidamente o imposto de renda retido na fonte
(IRRF) no valor de R$ 1.267,05 (um mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinco centavos).
Confira-se:

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.091 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721307/2012-25

Em 29/10/2012 (e-fl. 25), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/05), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
com relação à omissão de rendimentos do trabalho, o Contribuinte
concorda com a infração;
(ii)
com relação à omissão de rendimentos dos aluguéis aduz que, os
rendimentos referem-se à receita de aluguel produzida por bem comum e
oferecida à tributação na declaração do cônjuge;
(iii)
não foi considerado rendimentos provenientes de aluguéis informados nos
rendimentos tributáveis declarados em duplicidade no valor de R$
4.133,04 e, neste caso, houve bitributação merecendo alteração;
(iv)
com relação à compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
aduz que não pode ser responsabilizado por um valor que a empresa (fonte
pagadora) informou e não recolheu.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 12 de setembro de 2017, a 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”), em Acórdão
de no 15-43.329 (e-fls. 31/36), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
quanto à omissão de rendimentos de aluguel, ressalta-se que o sujeito
passivo optou por informar em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) a
integralidade de rendimentos de aluguel atinente a alguns imóveis, sendo
que o aluguel ora questionado, segundo o Contribuinte, foi informado na
proporção de 50% na DAA do seu cônjuge, razão pela qual impugnou
apenas o valor de R$ 13.449,03;
(ii)
não é autorizada a opção para distribuição de parte diferente da metade dos
rendimentos dos bens comuns. Ou se opta pela integralidade ou pela
divisão em 50% dos rendimentos da totalidade dos bens comuns. A opção
feita pelo sujeito passivo, juntamente com seu cônjuge, não tem amparo na
legislação (repartição que não foi de integralidade nem dos 50% dos
citados rendimentos, conforme lhe faculta a legislação norte do
procedimento), não podendo ser aceita;
(iii)
será mantido o lançamento atinente à omissão de rendimentos recebidos
por intermédio da Imobiliária Nostra Casa Ltda, no valor de R$ 26.898,07,
conforme DIMOB;
(iv)
o valor lançado a título de compensação indevida de IRRF pela empresa
Star Shoes Calcados Ltda - ME, no valor de R$ 1.267,05, será excluído do
lançamento, visto a documentação apresentada pelo sujeito passivo e
informação constante no sistema informatizado da Receita Federal do
Brasil comprovam a retenção;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.091 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721307/2012-25

(v)
quanto a alegação de que os rendimentos de aluguéis foram declarados em
duplicidade na sua DAA, no valor de R$ 4.133,04, fonte pagadora Josimar
Gomes de Oliveira, CNPJ n° 06.303.401/0001-05, afigura-se incabível a
retificação da declaração apresentada e que gerou o lançamento, quando
não atendidos os pressupostos da legislação norte do lançamento. De
acordo com o disposto no artigo 832 do Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto no 3.000/99, a retificação da declaração por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
permitida mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificando-se que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Em 11/12/2018 o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 15-43.329, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 53), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fl. 56), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
com relação à omissão de rendimentos de bem comum do casal deveria ter
sido oportunizada ao Contribuinte a possibilidade de retificação da
declaração do cônjuge que declarou esse valor;
(ii)
entende que já houve prescrição do fato.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.091 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721307/2012-25

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20172,
Portaria
CARF
n°
6.786/20223
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
11/12/2018 (e-fl. 53), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 09/01/2019 (e-fl.
547), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos do trabalho no total de R$ 11.156,40 (onze mil, cento e cinquenta e seis reais e
quarenta centavos) e omissão de rendimentos de aluguéis no valor de R$ 26.898,07 (vinte e seis
mil, oitocentos e noventa e oito reais e sete centavos), tendo sido compensado indevidamente o
imposto de renda retido na fonte (IRRF) no valor de R$ 1.267,05 (um mil, duzentos e sessenta e
sete reais e cinco centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve parcialmente o
lançamento, tendo em vista que, “o imposto complementar, no valor de R$1.267,05, por restar
comprovada a retenção na fonte pagadora, será excluído do lançamento; a parcela não
impugnada do imposto suplementar, atinente a omissão de rendimentos do trabalho
(Metalúrgica Cardoso Ltda), no valor de R$ 11.156,40, foi recolhida pelo sujeito passivo (fls.
26/27)”.

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.091 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721307/2012-25

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Quanto à omissão de rendimentos de aluguel, ressalta-se que o sujeito passivo optou
por informar em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) a integralidade de rendimentos
de aluguel atinente a alguns imóveis, sendo que o aluguel ora questionado, segundo o
contribuinte, foi informado na proporção de 50% na DAA do seu cônjuge, razão
pela qual impugnou apenas o valor de R$ 13.449,03.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na
proporção de cem por cento dos que lhes forem próprios (particulares) e cinqüenta por
cento dos produzidos pelos bens comuns. Opcionalmente, os rendimentos produzidos
pelos bens comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos
cônjuges (Decreto no 3.000, de 26/3/1999, art. 6o e parágrafo único).
[...]
Ressalta-se que não é autorizada a opção para distribuição de parte diferente da
metade dos rendimentos dos bens comuns. Ou se opta pela integralidade ou pela
divisão em 50% dos rendimentos da totalidade dos bens comuns. A opção feita pelo
sujeito passivo, juntamente com seu cônjuge, não tem amparo na legislação
(repartição que não foi de integralidade nem dos 50% dos citados rendimentos,
conforme lhe faculta a legislação norte do procedimento), não podendo ser aceita.
[...]
Assim sendo, será mantido o lançamento atinente à omissão de rendimentos
recebidos por intermédio da Imobiliária Nostra Casa Ltda, no valor de R$ 26.898,07,
conforme DIMOB.
O valor lançado a título de compensação indevida de IRRF pela empresa Star Shoes
Calcados Ltda - ME, no valor de R$ 1.267,05, será excluído do lançamento, visto a
documentação apresentada pelo sujeito passivo e informação constante no sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil comprovam a retenção.
Quanto a alegação de que os rendimentos de alugueis foram declarados em duplicidade
na sua DAA, no valor de R$ 4.133,04, fonte pagadora Josimar Gomes de Oliveira,
CNPJ n° 06.303.401/0001-05, ressalta-se o seguinte:
Afigura-se incabível a retificação da declaração apresentada e que gerou o
lançamento, quando não atendidos os pressupostos da legislação norte do
lançamento. De acordo com o disposto no art. 832 do Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
permitida mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o
lançamento.” (e-fls. 34/35, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, por entender pela ausência de comprovação do quanto alegado, já
que o Recorrente não comprovou o erro na declaração apresentada, incabível, portanto, posterior
retificação.
Desse modo, caberia ao Recorrente a comprovação de que levou à tributação a
totalidade dos rendimentos recebidos a título de alugueres.
No entanto, o Recorrente limitou-se em reiterar as alegações apresentadas na
Impugnação, nos seguintes termos:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.091 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721307/2012-25

Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 57, §3o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“O sujeito passivo foi cientificado da NL e apresentou impugnação, tempestivamente,
em consonância com o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O lançamento ora questionado refere-se ao seguinte:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, conforme DIMOB da
Administradora de Imóveis, Imobiliária Nostra Casa Ltda, no valor de R$ 26.898,07;
Compensação indevida de IRRF pela empresa Star Shoes Calcados Ltda - ME, CNPJ no
07.016.015/0001-97, no valor de R$ 1.267,05.
Quanto à omissão de rendimentos de aluguel, ressalta-se que o sujeito passivo optou por
informar em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) a integralidade de rendimentos de
aluguel atinente a alguns imóveis, sendo que o aluguel ora questionado, segundo o
contribuinte, foi informado na proporção de 50% na DAA do seu cônjuge, razão pela
qual impugnou apenas o valor de R$ 13.449,03.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na
proporção de cem por cento dos que lhes forem próprios (particulares) e cinqüenta por
cento dos produzidos pelos bens comuns. Opcionalmente, os rendimentos produzidos
pelos bens comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos
cônjuges (Decreto no 3.000, de 26/3/1999, art. 6o e parágrafo único).
Decreto no 3.000/1999.(...)
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus
rendimentos tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.091 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721307/2012-25

Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Ressalta-se que não é autorizada a opção para distribuição de parte diferente da metade
dos rendimentos dos bens comuns. Ou se opta pela integralidade ou pela divisão em
50% dos rendimentos da totalidade dos bens comuns. A opção feita pelo sujeito passivo,
juntamente com seu cônjuge, não tem amparo na legislação (repartição que não foi de
integralidade nem dos 50% dos citados rendimentos, conforme lhe faculta a legislação
norte do procedimento), não podendo ser aceita.
O Livro Perguntas e Respostas ano-calendário 2007, esclarece bem tal questionamento.
Vejamos:

Assim sendo, será mantido o lançamento atinente à omissão de rendimentos recebidos
por intermédio da Imobiliária Nostra Casa Ltda, no valor de R$ 26.898,07, conforme
DIMOB.
O valor lançado a título de compensação indevida de IRRF pela empresa Star Shoes
Calcados Ltda - ME, no valor de R$ 1.267,05, será excluído do lançamento, visto a
documentação apresentada pelo sujeito passivo e informação constante no sistema
informatizado da Receita Federal do Brasil comprovam a retenção.
Quanto a alegação de que os rendimentos de alugueis foram declarados em duplicidade
na sua DAA, no valor de R$ 4.133,04, fonte pagadora Josimar Gomes de Oliveira,
CNPJ n° 06.303.401/0001-05, ressalta-se o seguinte:
Afigura-se incabível a retificação da declaração apresentada e que gerou o lançamento,
quando não atendidos os pressupostos da legislação norte do lançamento. De acordo
com o disposto no art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é permitida mediante comprovação do erro
em que se funde e antes de notificado o lançamento.
Art.832.A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que
sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e
Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo
sumário, mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos
os mesmos prazos de vencimento do imposto.
Assim, incabível alteração na Declaração de Ajuste Anual.
Conclusão.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.091 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13982.721307/2012-25

O imposto complementar, no valor de R$1.267,05, por restar comprovada a retenção na
fonte pagadora, será excluído do lançamento; a parcela não impugnada do imposto
suplementar, atinente a omissão de rendimentos do trabalho (Metalúrgica Cardoso
Ltda), no valor de R$ 11.156,40, foi recolhida pelo sujeito passivo (fls. 26/27).
Por todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo em parte
o crédito tributário (imposto suplementar no valor original de R$ 7.326,52, sujeito a
multa de ofício e juros de mora).”
Acrescento ainda que, não merece prosperar a alegação de prescrição intercorrente
no curso do processo administrativo fiscal.
Neste sentido, o teor da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 80
DF CARF MF
Original